Tribunal: TJMT
Processo: 0006847-73.2012.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006847-73.2012.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADEMIR AUGUSTO TAGLIATTI - CPF: 003.215.571-90 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – TESE REPETITIVA FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA N. 1.053 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – PROVEITO ECONÔMICO A SER ALCANÇADO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO
-
NÃO CONHECIMENTO.

1.

Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.053: “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
”.

2.

Juízo de retratação positivo.

3.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, pois, ainda que o benefício seja pago no valor do teto do regime de previdência, o proveito econômico obtido não ultrapassaria o limite previsto para o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019; TJMT,
N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022;
N.U 0004747-52.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021.

4.

Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de restabelecimento de benefício proposta por ADEMIR AUGUSTO TAGLIATTI em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de “
condenar a parte requerida a implantar benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor de Ademir Augusto Tagliatti a partir de 26/06/2009, um dia após a cessação do auxílio-doença, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de correção monetária e juros de mora da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a lei no 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09)
”.

Manifestação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no id. 110064982, com informação de que não seria interposto recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no presente feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 110064982).

Na sequência, o Relator originário declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 110064982).

Contra a decisão, o Instituto Nacional de Seguridade Social apresentou Agravo Interno (id. 110064983), o qual, por unanimidade, foi desprovido pela Turma Julgadora (id. 110064983).

Ato contínuo, o agravante interpôs Recurso Especial (id. 110064984), pelo reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual para os julgamentos de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.

A Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça em razão dos Recursos Especiais n. 68.721/2019, 73.694/2019, 73.969/2019 e 73.792/2019 (id. 110064984).

Com
a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em recurso paradigma - Tema n. 1.053, a Vice-Presidente devolveu os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para possível juízo de retratação (id. 110064985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022